Tribunal: STF
Processo: RHC 270634
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso ordinário em habeas corpus. Reiteração de pedido. Inadequação da via eleita. Exame de pressupostos de admissibilidade de recurso ou Ação de outros Tribunais: Impossibilidade. Ausência de flagrante ilegalidade. Prisão preventiva. Matéria já apreciada em impetração anterior nesta Corte. Recurso a que se nega provimento.

    I. CASO EM EXAME

    1.Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus sob fundamento de reiteração de pedido, no qual se pretende afastar o óbice processual para análise do mérito, bem como, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, especialmente em razão da condição de mãe de filhos menores. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Supremo Tribunal Federal pode, em sede de habeas corpus ou recurso ordinário, examinar a decisão do STJ que não conheceu do writ por reiteração de pedido; (ii) estabelecer se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva ou na negativa de substituição por prisão domiciliar diante da alegada ausência de fatos novos. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O habeas corpus não se presta ao exame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros tribunais, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional de tutela da liberdade de locomoção. 

    4. A decisão do STJ que não conhece de habeas corpus por reiteração de pedido insere-se no âmbito de sua competência jurisdicional e não configura, por si só, constrangimento ilegal. 

    5. A concessão de ordem de ofício exige demonstração de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, circunstâncias não verificadas no caso concreto. 

    6. A controvérsia sobre a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por prisão domiciliar também já foi apreciada em impetração anterior por esta Suprema Corte, inexistindo distinção substancial apta a afastar o óbice da reiteração. 

    IV. DISPOSITIVO

    7. Recurso a que se nega provimento.

    _______________________________________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII.

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011; STF, HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023; STF, HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022; STF, HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022; STF, HC nº 217.549-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 15/05/2023